Tribunal: TJMT
Processo: 1003248-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003248-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Efeitos, Liminar, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ANA ROSA GIL DO AMARAL - CPF: 110.042.311-72 (AGRAVADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. MAJORAÇÃO DE 157,55%. AUSÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO COM A CONTRATANTE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada para limitar o reajuste do plano de saúde coletivo por adesão, determinando a cobrança da mensalidade em R$ 1.877,32, com incidência do reajuste anual da ANS e eventual coparticipação, além de proibir a suspensão do plano ou a inscrição da autora nos cadastros de inadimplentes.

2. A operadora do plano aplicou reajuste de 157,55%, justificando-se na alta sinistralidade, sem, contudo, apresentar estudos técnico-atuariais
claros
e sem negociação prévia com a empresa contratante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há elementos suficientes para considerar o reajuste de 157,55% abusivo; e (
ii
) verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 51, IV, do CDC, são nulas as cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. A aplicabilidade da norma consumerista aos contratos de plano de saúde é reconhecida pela Súmula 608/STJ.

5. O STJ entende que
cabe ao magistrado a análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste efetivamente

aplicado
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.043.624/SP
)
.

6. No caso, além da ausência de negociação com a contratante, a justificativa para o aumento carece de clareza
e foi aplicado em
157,55%,
mais de 5 vezes o percentual do ano anterior,
sem demonstração adequada da necessidade do aumento.

7. O perigo de dano resta configurado diante da situação financeira da agravada, idosa e em tratamento oncológico, cuja impossibilidade de pagamento do valor reajustado comprometeria seu acesso à assistência médica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A majoração das mensalidades de plano de saúde coletivo por adesão deve observar a boa-fé e a transparência, sendo abusivo o reajuste excessivo
, que supera em mais de 5 vezes o percentual aplicado no ano anterior,
sem justificativa técnica adequada e sem prévia negociação com a contratante. 2. Havendo indícios de abusividade no reajuste e risco de prejuízo irreparável ao beneficiário, é cabível a manutenção da tutela antecipada para limitar a cobrança.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.043.624/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA
, 4a Turma, j.
8/8/2022
; TJMT, N.U 1023723-48.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Ana Rosa Gil do Amaral.

A decisão agravada deferiu a antecipação da tutela para fixar a cobrança da mensalidade do plano de saúde da agravada em R$ 1.877,32, com incidência do reajuste anual da ANS e eventual coparticipação, além de determinar que a requerida se abstivesse de suspender o plano ou inscrever a autora nos órgãos de proteção ao crédito
(Id.
267080258
– pág. 53)
.

A agravante sustenta que a decisão impugnada afronta a autonomia contratual e a natureza coletiva do plano de saúde, argumentando que os reajustes foram aplicados de acordo com as normas regulatórias e a livre negociação entre as partes. Aduz que a decisão desconsidera a necessidade de reajuste para a sustentabilidade do contrato e que a imposição de limites indevidos compromete a equação financeira do plano coletivo. Requer a revogação da tutela concedida e a reforma da decisão para afastar a limitação imposta pelo juízo de origem.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida (Id.
268687755
)

A parte agravada apresentou contrarrazões
(Id.
269782783
)
, pugnando pelo não provimento do recurso. Sustenta que a majoração da mensalidade em 157,55% é abusiva e desprovida de estudos técnico-atuariais que a justifiquem, configurando prática lesiva ao consumidor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A
agravada
suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade
, afirmando que a peça de agravo não enfrentou os fundamento
s
da decisão
.
No entanto, verifico que a argumentação da agravante tem
pertinência com o conteúdo decisório
impugnado
,
ao defender a validade do reajuste aplicado
,
contra
a
abusividade afirmada na origem,
não
havendo
violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINARES REJEITADAS
(...)
Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
(..)
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002352-58.2019.8.11.0041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023)

Portanto,
rejeito a preliminar
.

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Conheço do Recurso.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença

dos requisitos para
a
manutenção da
tutela
antecipada deferida pelo Juízo Singular
, que
exige a
demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo

(
art. 300
, CPC)
.

A agravada
aderiu à modalidade
C
oletiva
por Adesão

do plano de saúde comercializado pela
a
grava
nte
por intermédio da
empresa
Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal LTDA – SICRED
, através do Plano
“PLUS FED-A - UNIMED PLUS COL. ADESÃO”, Carteira no 0566756000001005
, cujo contrato prevê as condições de reajuste financeiro na

Cláusula 15.6, (Id 267076798),
sendoincontroverso nos autos que
o reajuste aplicado
em janeiro
de 2025 foi de 157,55
%.

Narra a agravante que
, em consonância com a norma reguladora,

enviou e-mail para a Cooperativa SICRED informando que o reajuste ideal a ser aplicado no contrato
seria
de 157,55%, mas que aguardaria o retorno da associação no prazo estipulado
. D
iante da inércia da Cooperativa SICRED ao deixar de responder a notificação da
a
gravante - que estava disposta à negociação do índice
–

aplicou o
reajuste de 157,55%
ao
contrato.

De início, destaco
que
a
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça

“
é firme no sentido de que não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabendo ao magistrado a respectiva análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicado. Precedentes
"
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.043.624/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 26/8/2022)

O
Código de Defesa do Consumidor considera nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou ainda que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (art. 51, inc. IV)
. A
aplicabilidade da norma consumerista aos contratos de plano de saúde é
também
indiscutível
(Súm
ula
608, STJ)
.

No caso em análise, além da ausência de negociação com a contratante, a
duz
a agravante
que
realizou
estudos prévio
s
acerca da necessidade do reajuste, tendo em vista que
a
sinistralidade do contrato
havia sido
superior a 70% em todo ano de 2023
e que o
reajuste apresentou
valor acima dos demais devido à sinistralidade do ano anterior

(Id.
267076792
– pág. 13
).

No entanto, em dezembro de 2023, foi encaminhada comunicação à empresa contratante, com informação de reajuste no
percentual de 28,24%,

a ser aplicado em janeiro de 2024
, conforme justificativa enviada em
06/12/2023
(Id.
267076797
).

C
onsiderando o art.
27
da RN
565/2022 da ANS
, o cálculo da sinistralidade
deve considerar
as
despesas assistenciais e as receitas
do período de 12 meses antecedentes
à data base do contrato
.
Conforme análise
financeira apresentada,
a apuração do reajuste foi feita
d
o período de outubro de
2023 até
setembro de
2024
,
aparentemente
acrescentando indevidamente a taxa de sinistralidade de período anterior a 12 meses (outubro a dezembro de
2023)
1
.

Portanto, ao menos em cognição sumária, verifica-se a falta de clareza na justificativa para o
aumento
em percentual
elevado de 157,55%,
que supera 05 vezes o reajuste aplicado no ano anterior
,
bem como observa-se que
não houve
efetiva
negociação com a empresa contratante
, o que enfraquece a tese de legalidade do reajuste.
No mesmo sentido, veja-se o seguinte julgado deste E. Tribunal de Justiça:

[...]
REAJUSTE
ANUAL – SINISTRALIDADE – AUSÊNCIA DE ESTUDOS TÉCNICO/ATUARIAIS, COM VISTAS A BUSCAR A PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA OPERADORA – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NO CASO CONCRETO, DO CARÁTER ABUSIVO DO REAJUSTE EFETIVAMENTE APLICADO –
REAJUSTE SUPERIOR AO DOBRO DO ANO ANTERIOR
– SUSPENSÃO – PERTINÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude da sinistralidade é possível a partir de estudos técnico-atuariais, com vistas a buscar a preservação da situação financeira da operadora.

Pertinente a suspensão do reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, em percentual superior ao dobro do ano antecedente e sem estudos técnico/atuariais, em razão dos indícios de abusividade e desproporcionalidade
.

(N.U 1023723-48.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, DJE 12/03/2024)

O perigo de dano, por sua vez, restou
satisfatoriamente
comprovado pela agravada,
tendo em vista que a segurada, idosa, recebe benefício previdenciária de pouco mais de R$ 1.800,00 e
realiza
tratamento
por
diagnóstico de câncer (ID
267080258
– pág. 36 e 44)
, sendo evidente que a eventual suspensão do plano de saúde
, por impossibilidade de pagamento do valor atual de
R$ 3.588,70
,
pode acarretar prejuízos irreparáveis à
autora
.

Assim, atendidos os requisitos do art. 300, do CPC, deve ser mantida a tutela antecipada
deferida na origem
.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025